Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INSERIDA NO PÓLO PASSIVO POR DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA QUE A CONDENA APENAS AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, II, DO CPC). PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. PRECEDENTES.

1. Resta flagrante o error in procedendo do magistrado que julga a causa, sem condenação específica - à exceção daquela relativa aos honorários sucumbenciais – da instituição bancária ré que constou na própria determinação de emenda. A anulação em parte da sentença é medida que se impõe, notadamente no ponto vicioso identificado. Sem embargo, estando a causa madura, necessário o julgamento nesta sede.
2. No caso dos autos, embora os pedidos tenham sido realizados de forma indiscriminada, a denotar certa atecnia dos patronos da parte autora, depreende-se que tais pleitos também dizem respeito à instituição bancária, o que repercute, indubitavelmente, em sua esfera jurídica, falecendo, por conseguite, razão para infirmá-la do pólo passivo. Nada obstante, não se pode amalgamar tal análise com o próprio julgamento de mérito, adstrito à eventual (im)procedência dos pedidos formulados na inicial, que perscruta sobre efetiva demonstração do direito material postulado, sob pena de mácula à própria concepção abstrata do direito de ação adotada no ordenamento jurídico pátrio. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. Ademais, a relação estabelecida entre os autores e a apelante/ instituição bancária ré é, a toda evidência, de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o, 3o e 17 da Lei n. 8.078/90. Não por outro motivo, a norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que equipara a consumidor todas as vítimas do evento. Nesse trilhar, falece a possibilidade de se infirmar a responsabilidade da instituição bancária ao argumento de que a transferência do veículo não lhe diz respeito, tendo em vista que, além da relação consumerista estabelecida na hipótese, a transação se perfectibilizou com sua participação/anuência e a propriedade do veículo continua registrada em seu benefício. Precedentes.

4. Em arremate, é elementar se imprimir efetividade ao provimento jurisdicional alcançado em caso relacionado à transferência veicular, a partir da obrigação de fazer (transferência do bem) atribuída à instituição financeira, impossibilitando a renovação de quaisquer débitos em nome da parte autora, de forma a conferir proteção jurisdicional mais segura e adequada ao direito em debate.
5. Recurso conhecido. Sentença parcialmente cassada. Preliminar de ilegitimidade ad causam afastada. No mérito, pedido julgado procedente.